Tribunal: TJES
Processo: 5015465-98.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015465-98.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAYMON SALGADO OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SAYMON SALGADO OLIVEIRA contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e III c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), mantendo a prisão preventiva. Sustenta a defesa, preliminarmente, nulidades processuais e, no mérito, a impronúncia, desclassificação para lesão corporal e substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação são:

(i) verificar se há nulidade pela ausência do laudo de exame de corpo de delito;

(ii) analisar se a decisão de pronúncia carece de fundamentação;
(iii) averiguar se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria;
(iv) examinar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal; e

(v) reavaliar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do laudo pericial não acarreta nulidade processual quando a materialidade está comprovada por outros meios idôneos, como boletim médico e testemunhos, nos termos do art. 167 do CPP.
4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413 do CPP), aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

5. Constatam-se indícios robustos de que o recorrente desferiu múltiplos golpes de faca em região vital da vítima, demonstrando plausibilidade acusatória e a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6. A desclassificação para lesão corporal é incabível nesta fase processual, ante a ausência de prova cabal da inexistência de dolo de matar, o que deve ser analisado pelo Conselho de Sentença.
7. A manutenção da prisão preventiva é medida necessária à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do exame de corpo de delito não enseja nulidade quando a materialidade delitiva é comprovada por outros meios idôneos (art. 167 do CPP).

A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal só é possível quando a ausência de
animus necandi
se mostra inconteste.

A prisão preventiva deve ser mantida quando necessária à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 158, 167, 312, 313 e 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RSE nº 0014869-72.2015.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27/01/2021, DJES 08/02/2021;
TJES, Apelação Criminal nº 0012636-55.2014.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 28/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
501
5465
-
98
.20
25
.8.08.00
30

RECORRENTE:
SAYMON SALGADO OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

SAYMON SALGADO OLIVEIRA
,
insurgindo-se em face da decisão que pronunciou o recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude de suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e III do Código Penal, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais, pugnando a defesa preliminarmente, a nulidade do processo sob o argumento de ausência de laudo de lesões corporais; a nulidade por falta de fundamentação da decisão de pronúncia; a impronúncia por ausência de provas de autoria; a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; e, ainda, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

Da nulidade por ausência de laudo de lesões corporais

A defesa sustenta a nulidade, sob o argumento de ausência do indispensável laudo de lesões corporais, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

No entanto, no caso dos autos, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de laudo de exame de corpo de delito, uma vez que a materialidade delitiva restou
suficientemente comprovada por outros meios de prova
idôneos, em conformidade com o art. 167 do Código de Processo Penal.

Importa ressaltar, que o referido dispositivo legal permite que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a
prova testemunhal ou documentação médica
supram sua falta.

No caso concreto, o Boletim de Atendimento de Urgência, lavrado por profissional da saúde, atesta as lesões sofridas pela vítima, possuindo
fé pública
e valor probatório apto a comprovar a materialidade, entendimento este pacificado na jurisprudência pátria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça e neste tribunal:

“
É possível suprir a ausência do exame de corpo de delito direto com a prova testemunhal ou documentos médicos idôneos, como boletins de atendimento, quando restar demonstrado que os vestígios desapareceram ou não foi possível a sua realização.
” (TJES – Apelação Criminal n.º 0012636-55.2014.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 28/05/2018)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade pela ausência do laudo de lesões.

Da Manutenção da Decisão de Pronúncia e o Princípio
In Dubio Pro Societate

Busca o recorrente a reforma da decisão ora hostilizada, ressaltando que inexiste conjunto probatório mínimo suficiente a demostrar a materialidade do crime em apuração.

É de sabença que a pronúncia é um mero juízo de
admissibilidade da acusação,
de natureza declaratória, que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Para sua prolação, exige-se apenas o convencimento da
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(art. 413 do CPP), não sendo necessária a certeza que se exige para a condenação.

No caso dos autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio tentado está comprovada pelos elementos informativos e probatórios dos autos, como o Boletim Unificado, informações e Relatório Final de Inquérito Policial, além da documentação médica. Os
indícios suficientes de autoria
emergem dos depoimentos testemunhais e do interrogatório do próprio recorrente, que confirmou ter desferido facadas na vítima.

Havendo na prova coligida uma
plausibilidade acusatória
e a presença dos requisitos mínimos, qualquer dúvida (inclusive quanto à intenção do agente) deve ser resolvida em favor da sociedade, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada do mérito.

Com isso, neste momento do processo, não se admite que o juiz examine aprofundadamente o mérito, sob pena de subtração da competência do Conselho de Sentença.

Portanto, a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, respeitando os limites do § 1º do art. 413 do CPP. Vejamos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA

DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA MANTIDA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão, não se faz possível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença.
3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser

analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório
. 4. Incabível a almejada desclassificação, visto não existir certeza plena quanto à ocorrência de crime diverso deste imputado ao acusado, assim como inexiste a comprovação segura e inquestionável da ausência de animus necandi na prática delituosa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0014869-72.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/01/2021; DJES 08/02/2021) (Grifo nosso)

Indiscutível, portanto, que, ao contrário do alegado pela douta defesa, da malha probatória desponta a plausibilidade acusatória. Não estando evidenciadas de forma cristalina e isenta de dúvidas as teses sustentadas nas razões recursais, o princípio aplicável nesta fase processual é o
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação final da matéria.

Da Impossibilidade de Desclassificação para Lesão Corporal

O recorrente pleiteia, ainda, alcançar a desclassificação do delito pelo qual fora pronunciado para o crime de lesão corporal. Melhor sorte não lhe socorre.

É certo que a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, nesta fase processual, só é cabível quando a
ausência do
animus necandi
(dolo de matar)
é comprovada de forma
cabal e inconteste,
sem margem para qualquer dúvida.

In casu
, conforme o conjunto probatório, que indica o número exacerbado de golpes (cerca de 06) na região da face e cabeça (local vital) da vítima, não há certeza plena de que o recorrente agiu apenas com o ânimo de ofender a integridade física, e não de ceifar a vida.

Ademais, constata-se que a r. decisão de pronúncia fundamentou de forma pertinente o pronunciamento do recorrente pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, em virtude da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Dessa forma, a análise do elemento subjetivo do tipo (o
animus necandi
) é matéria que deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, sob pena de usurpação de sua competência constitucional, aplicando-se, também aqui, o princípio do
in dubio pro societate
.

Da Manutenção da Prisão Preventiva

O recorrente também impugna a manutenção da prisão preventiva, pleiteando que aguarde o julgamento em liberdade.

Contudo, embora o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581 do CPP, não seja a via adequada para debater a custódia cautelar, a manutenção da prisão preventiva do recorrente deve ser ratificada.

Isso porque, a medida é
indispensável para a garantia da ordem pública
, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente em face da
gravidade concreta
da conduta e da
periculosidade
in concreto
do agente, extraída dos fatos.

Conforme os autos, o crime foi praticado com múltiplos golpes em região vital e o recorrente
integra facção criminosa,
o que justifica o receio de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça.

Não obstante, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, uma vez que as circunstâncias apuradas demonstram que tais medidas não seriam suficientes para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade e a censurabilidade da conduta imputada ao recorrente.

Concluo, portanto, que não há motivo para acolher o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.